Tribunal: STF
Processo: HC 206533
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andre Novaes da Silva, em favor de Bruno Lohan Jardim de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 660.402/SP



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO LOHAN JARDIM DE SOUZA contra decisão que não conheceu do habeas corpus. Em razões, reitera a argumentação de nulidade da prova dos autos, uma vez que o paciente teria sido reconhecido por meio de fotografia, em desacordo com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Afirma que o paciente tem bons antecedentes e que negou a autoria dos fatos. Argumenta que a sentença condenatória fere amplamente o art. 155 do Código de Processo Penal e a jurisprudência pátria. Requer o provimento do agravo a fim de cassar o acórdão condenatório. É o relatório.” (eDOC 12, p. 1)



    No STJ, o writ não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-lhe provimento.



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pelo não conhecimento do habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se substitutivo de revisão criminal.



    Sustenta o recorrente que foi condenado com base em reconhecimento pessoal ilegal, tanto na fase policial quanto em Juízo.



    Afirma que “o paciente foi reconhecido “por fotografia”, conforme documento de fls. 31/32 e 30, descumprindo os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal .” (eDOC 1, p. 3)



    Reitera que seja reconhecida a nulidade processual e constrangimento ilegal no processo pela violação do art. 226, CPP.



    Sobre o ponto, registrou o STJ em decisão monocrática:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenados pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.°, incisos I, II e V c.c. o art. 29, todos do Código Penal, à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 14 dias-multa. 



    Confiram-se os trechos da sentença condenatória e do acórdão impugnado relativamente ao reconhecimento do acusado, respectivamente: 



    "Preliminarmente não há que se falar em nulidade no ato de reconhecimento, conforme alega a d. defesa uma vez que foi realizado reconhecimento fotográfico. [...] Ao ser interrogado em juízo, o réu Bruno Lohan Jardim de Souza, 20 anos, negou a acusação; no dia dos fatos fazia um bico com seu tio, no período da noite; coloca carpetes; a casa que foi roubada fica atrás da casa de seu padrasto, é caminho para ir até a escola; achou um tênis nos entulhos no interior do terreno baldio; comentou com alguns garotos; a partir daí acabou sendo acusado desse crime; não sabe justificar a razão pela qual foi reconhecido pela vítima nesse audiência (áudio sistema SAJ). Vejamos o que a vítima e testemunhas disseram. A vítima Ramon Henrique Dobinco relatou que, na noite dos fatos estava quase dormindo junto com Mayara; a porta do quarto estava semiaberta; eles entraram pela janela do quarto da irmã; os roubadores moram na rua próxima a do depoente; eram 4 roubadores, sendo que 3 invadiram seu quarto; dois estavam portando arma de fogo; na sequência, o depoente e Mayara foram amarrados; o assalto interior durou 20 minutos; os bens mencionados na exordial foram aqueles subtraídos pelos roubadores; nada foi recuperado; esteve no DP uns 10 dias após o roubo e reconheceu dois roubadores; um pela tatuagem na mão que era o que estava armado; e outro reconheceu pelo rosto; soube que seu tênis estava sendo oferecido a venda por alguém; fez essa denúncia na delegacia; mudou de cidade por causa desse assalto; reconheceu o acusado através do vidro escurecido existente na porta da sala de audiências (áudio sistema SAJ). Reconhecimento fotográfico positivo na fase investigativa encontra-se na fl. 31. A testemunha Daniel Felipe Peuraca relatou que, em investigação a respeito do roubo em tela, a vítima contou ter se encontrado com o réu Bruno pelo bairro após o roubo; inclusive ele usava um dos tênis que foram subtraídos; ao questioná-lo, Bruno disse que encontrou o tênis em um terreno baldio; o ofendido o reconheceu como um dos autores; feitas diligências, acabou identificando o denunciado Bruno; ele foi ao DP, momento em que negou seu envolvimento no crime; posteriormente, as vítimas fizeram o reconhecimento fotográfico do acusado; um dos ofendidos disse que um dos roubadores tinha tatuagens nos braços ou nas mãos; as vítimas reconheceram as fotografias de fls. 47/48 (áudio sistema SAJ). O depoente José Maria Batalha Filho relatou que, ao investigar os fatos, soube que a vítima teria visto o réu Bruno usando um par de tênis que foi roubado em data anterior; em diligências, acabou identificando Bruno; ao ser ouvido no DP, ele negou os fatos, dizendo ter encontrado os tênis em um terreno; as vítimas vieram e fizeram o reconhecimento fotográfico do réu; as fotografias reconhecidas são as de fls. 47 e 48; indagado, o acusado confessou que estava com o tênis, mas que não o roubou (áudio sistema SAJ). As vítimas Mayara e Juliana ouvidas nos autos do corréu Cleber confirmaram o assalto sofrido (processo 0009340-37.2016 instrução realizada por este subscritor). Dessa forma, ao término da instrução, todas as provas apontam no sentido de que o réu está envolvido no crime em tela, tendo praticado o delito juntamente com seus comparsas." (e-STJ, fls. 348-350; sem grifos no original.) "A autoria ficou igualmente demonstrada, tendo em vista que as vítimas Ramon e Mayara reconheceram o apelante como um dos autores do roubo, tendo Ramon reiterado, em juízo, o reconhecimento feito em solo policial (fls. 31/32, 50/52 e 308/309 gravação no sistema SAJ), ressaltando as tatuagens dele nas mãos." [...] Além disso, as vítimas apresentaram relatos coerentes e seguros a respeito dos fatos. Ramon narrou que estava em sua casa com Mayara, quando foram surpreendidos por quatro indivíduos, dois armados e com os rostos parcialmente cobertos. Foram amarrados e ficaram em poder dos assaltantes, os quais permaneceram no local por cerca de vinte minutos. Os meliantes levaram vários bens e nada foi recuperado. Esclareceu que BRUNO e o corréu Cléber residem nas proximidades da sua residência, os tendo reconhecido como sendo dois dos assaltantes, um pelo rosto (parte dos olhos) e o outro pelas tatuagens nas mãos (fls. 308/309 gravação no sistema SAJ). No mesmo sentido, o relato extrajudicial de Mayara (fls. 26/27 e 29/30). E, tanto ela, quanto Juliana, ouvidas nos autos do processo crime 0009340- 37.2016.8.26.0606, confirmaram a prática do delito. Na ocasião, Mayara informou que ela e Ramon estavam na casa dele, quando foram surpreendidos por quatro assaltantes, ao menos um armado, e com os rostos parcialmente cobertos. Foram amarrados e ficaram em poder de dois deles, enquanto os outros vasculharam os bens no imóvel. Os assaltantes permaneceram no local por cerca de trinta minutos e estavam muito agitados. Fugiram em poder de diversos bens, os quais não foram reavidos. Segundo Mayara, BRUNO e o corréu CLÉBER moram próximo ao local dos fatos. Já Juliana declarou que não estava na casa no momento dos fatos, mas que, ao ali chegar, encontrou o irmão Ramon amarrado e o seu quarto totalmente revirado. Esclareceu que ela e Ramon estudaram na mesma escola do corréu Cléber e que ele e o apelante moravam na rua de trás de sua casa. Tomou conhecimento de que os acusados estavam vendendo os bens roubados e que o pai de BRUNO contou que o filho apareceu em casa com coisas roubadas e que não aguentava mais essa vida. [...] Os investigadores de polícia Daniel Felipe Peuraca e José Maria Batalha Filho narraram que, durante as diligências para apuração do delito, tiveram conhecimento de que BRUNO fora visto com um par de tênis roubado do ofendido. Uma das vítimas indicou o apelante como um dos autores do roubo e confirmou que os ofendidos o reconheceram por fotografia, inclusive indicando, antes de verem as fotografias, as tatuagens que ele possuía nas mãos (fls. 250/251 gravações no sistema SAJ). Observe-se que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação de pessoa anteriormente desconhecida, como no caso em exame. Diante do robusto quadro probatório, restou isolada a negativa genérica do apelante, no sentido de que, na noite do dia dos fatos, fez um bico com o tio, colocando carpetes em um evento. Relatou que a residência roubada está localizada próxima à casa do seu padrasto, no trajeto que faz para ir à escola. Encontrou um par de tênis em meio a entulhos, dentro de um terreno baldio, tendo comentado tal fato com “os meninos”. Em razão disso, foi acusado da prática do crime, não sabendo explicar o porquê de ter sido reconhecido por uma das vítimas em audiência (fls. 308/309 […]



    A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017). 



    […]



    O Ministério Público salientou, em seu parecer, que o reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial foi confirmado em juízo e corroborado por outros elementos de prova. Analisando detidamente o inteiro teor da sentença condenatória e do acórdão a quo, observa-se que o reconhecimento do paciente foi feito por fotografia. Some-se a isso o fato de que durante a empreitada criminosa os acusados estavam com os "rostos parcialmente cobertos" e que após os fatos delituosos, segundo relatos e confessadamente, Bruno apareceu no bairro usando um par de tênis subtraído no crime, alegando, no entanto, que o encontrou em um terreno baldio perto da casa que foi roubada que, por sua vez, fica atrás da casa de seu padrasto. A vítima Ramon, além de ter reconhecido Bruno por meio de fotografia e através do vidro escurecido existente na porta da sala de audiências, esclareceu que o acusado reside nas proximidades da sua residência, e que o reconheceu como sendo um do assaltantes, em razão das tatuagens que tem das mãos. Já a vítima Mayara afirmou que tomou conhecimento de que os acusados estavam vendendo os bens subtraídos e que o pai de Bruno contou que o filho apareceu em casa com coisas roubadas. Sendo assim, com o que se observa dos autos, além do reconhecimento por meio de fotografia, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a autoria foi delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, tais como o fato de o paciente aparecer utilizando o tênis roubado, ter sido reconhecido pela vítima Ramon, também, por meio das tatuagens em suas mãos e em razão do relato da vítima Mayara que afirmou saber que o paciente estava vendendo os bens subtraídos e que seu pai havia reclamado que o filho apareceu em casa com objetos roubados. Dentro desse contexto, não vislumbro afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. (eDOC 10, p. 2-6)



    Entendo, não assistir razão ao impetrante.



    Nos termos assentados pelas instâncias anteriores, os elementos colhidos durante a fase investigativa foram ponderados com outros produzidos em fase judicial, não fundamentando por si só a condenação em mero reconhecimento fotográfico.



    De modo preliminar, devo destacar que tenho ponderado e repensado a visão tradicional que relativiza o determinado no art. 226 do CPP como “mera recomendação”. Trata-se de temática extremamente relevante, que deve ser objeto de detida análise por este Supremo Tribunal Federal. Contudo, ainda que desconsiderado tal elemento de prova, não se pode desconstituir eventual condenação que tenha se fundado em provas independentes e não maculadas pelo vício.



    Conforme se observa dos autos, a condenação não está amparada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o regramento legal (eDOC 5, p. 22). 



    “Sendo assim, com o que se observa dos autos, além do reconhecimento por meio de fotografia, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a autoria foi delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, tais como o fato de o paciente aparecer utilizando o tênis roubado, ter sido reconhecido pela vítima Ramon, também, por meio das tatuagens em suas mãos e em razão do relato da vítima Mayara que afirmou saber que o paciente estava vendendo os bens subtraídos e que seu pai havia reclamado que o filho apareceu em casa com objetos roubados.” (eDOC 10, p. 6)



    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem. 



    Diante do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente